Tribunal: TJES
Processo: 5003255-81.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003255-81.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: UNIAO FABRICACAO E MONTAGEM LTDA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.,
em desfavor de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, ES, Comarca da Capital que, nos autos de uma ação ordinária ajuizada pela recorrida, deferiu provimento liminar em favor desta última.

Narra a autora deste instrumento que trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de antecipação de tutela de urgência, por meio da qual pretende a Agravada, liminarmente, (i) que a Agravante retire e se abstenha de incluir o seu nome nos cadastros restritivos ao créditos e, no mérito, (ii) a declaração de inexigibilidade das faturas nº 2018111017869450, 2018121019562306, 2019011020908383, 2019021022556663, 2019031024497185, 2019041026160439, 2019051027843826, 2019061029482367, que, somadas, totalizam o valor de R$ 136.133,86 (cento e trinta e seus mil cento e trinta e três reais e oitenta e seis centavos), (ii) a declaração de inexigibilidade das cobranças relativas à taxa mínima realizadas após 04/2019, no valor de R$ 25.994,02 (vinte e cinco mil novecentos e noventa e quatro reais e cinco centavos) e, ainda, (iii) a aferição do real consumo de energia elétrica da unidade consumidora Agravada no período de novembro de 2018 a abril de 2019, no qual esta última supostamente estava inativa.

Prossegue afirmando que, para tanto, alega a Agravada que deixou de adimplir com o pagamento das faturas referentes aos meses de 12/2018 a 04/2019, por entender que tais faturas não representavam o real consumo de energia no período, quando supostamente
“havia apenas um funcionário trabalhando na empresa, visto que foram concedidas férias coletivas, exatamente com o intuito de reduzir os custos”.

Relata que a agravada sustenta, ainda, que teria tentado negociar o débito em aberto, sem, contudo, lograr êxito. E, por conseguinte, em 11/04/2019, teve o seu fornecimento de energia elétrico suspenso. Contudo, após a suspensão no fornecimento de energia elétrica, continuou a receber faturas de energia elétrica, referentes à demanda contratada,
“cuja média mensal perfaz a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”,
diante da renovação automática anual de seu contrato de fornecimento de energia elétrica celebrado em 06/08/2008.

O MM. Juiz deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para que a ré se abstenha de incluir o nome da autora em cadastros de inadimplentes com relação a faturas vencidas a partir de abril/2019, suspendendo as restrições já inseridas nesse mesmo período, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 50 dias multa.

A decisão supra referida foi objeto de embargos de declaração opostos pela Agravada, os quais foram acolhidos para
“estender os efeitos da liminar a todas as negativações inseridas em nome da embargante, lavrando-se o termo de caução".

A agravante afirma que não só a agravada foi afetada pela pandemia causada pelo Covid-19. Dados da Aneel mostram que, além da queda de faturamento da ordem de R$ 1,8 bilhões (ou 8,9% - oito inteiros e nove décimos por cento), grande parte explicada pela retração do mercado, o índice de inadimplência mais do que triplicou durante a pandemia, gerando uma redução de receita total de R$ 4,3 bilhões para as distribuidoras. Em resumo, a pandemia de Covid-19 fez o índice de inadimplência das distribuidoras saltar de 3,9% para 12,9% nos últimos 30 dias.

Entende que, no caso concreto, a decisão liminar impõe excessiva onerosidade à Agravante ao suspender as medidas para cobranças dos débitos em aberto desde 2019. Além do que, prossegue, caso mantida, a decisão criará privilégios à recorrida, em detrimento de todos os demais usuários da rede de distribuição de energia, que deixará de pagar pela demanda por ela contratada, nos termos do contrato celebrado entre as partes, trazendo para a realidade o risco iminente de se instaurar o caos do serviço, já que criará precedente para pleitos semelhantes, movidos por outros usuários do setor elétrico, que também desejarão não pagar pela demanda a eles disponibilizada.

Afirma que em poucas palavras, o faturamento da demanda tem o intuito de alocar corretamente os valores dos investimentos realizados na rede para atender aos consumidores na potência por eles demandada. Assim, ao contrário do que pretende fazer crer a Agravada em sua inicial, a demanda contratada não está diretamente ligada ao consumo de energia elétrica e, por conseguinte, mesmo no período de férias coletivas, quando supostamente o consumo de energia elétrica da Agravada é inferior à média anual, são devidos os valores referentes à demanda contratada.

Alega que no tocante às faturas nº 2018111017869450, 2018121019562306, 2019011020908383, 2019021022556663, 2019031024497185, 2019041026160439, 2019051027843826, 2019061029482367, referentes ao período de novembro de 2018 a abril de 2019, quando supostamente a fábrica da Agravada estava em período férias coletivas, vale destacar que a redução do consumo de energia elétrica não implica na redução da cobrança referente à demanda contrata.

Consigna que as partes têm um contrato e que não poderia a Agravada, neste momento, rever as cláusulas do pacto de uso do sistema de distribuição, simplesmente pedindo o afastamento das obrigações por ela assumidas.

Narra que a decisão liminar, sem considerar os aspectos do setor e sem qualquer fundamento legal, impediu o regular exercício do direito que a recorrente possui de negativar os consumidores inadimplentes. Portanto, ressalta que a reforma da decisão agravada é imperativa, também pelo viés do exercício regular do direito que a Agravante tem de receber a contraprestação pelo serviço prestado e negativar o nome de consumidores.

Frisa que em seu artigo 99, inciso II da Resolução Normativa 414/10 o regulador estipulou que demanda contratada deve ser faturada enquanto vigente a relação contratual.

Ressalta que a cobrança da demanda contratada foi expressamente prevista na Resolução Normativa da ANEEL e, portanto, é legítima a negativação da Autora pelo não pagamento destes valores, em razão da confessa inadimplência da parte Agravada.

Entende ausentes os requisitos para concessão da medida liminar na origem.

Pelo exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, bem como pelo conhecimento e provimento do presente.

Indeferido o pleiteado efeito suspensivo no ID n, 838374.

Em sede de resposta no ID n. 890102, o recorrido alega que
“Evidente, portanto, a abusividade da conduta praticada pela Agravante, que mantém a Agravada refém “ad eternum” das cobranças mensais de um contrato, em que não há fornecimento de energia elétrica desde o mês 04.2019”.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de fevereiro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator.
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo
, interposto por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A., em desfavor de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Vitória, ES,Comarca da Capital que, nos autos de uma ação ordinária ajuizada pela recorrida, deferiu provimento liminar em favor desta última.

Narra a autora deste instrumento que trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de antecipação de tutela de urgência, por meio da qual pretende a Agravada, liminarmente, (i) que a Agravante retire e se abstenha de incluir o seu nome nos cadastros restritivos ao créditos e, no mérito, (ii) a declaração de inexigibilidade das faturas nº 2018111017869450, 2018121019562306, 2019011020908383, 2019021022556663, 2019031024497185, 2019041026160439, 2019051027843826, 2019061029482367, que, somadas, totalizam o valor de R$ 136.133,86 (cento e trinta e seus mil cento e trinta e três reais e oitenta e seis centavos), (ii) a declaração de inexigibilidade das cobranças relativas à taxa mínima realizadas após 04/2019, no valor de R$ 25.994,02 (vinte e cinco mil novecentos e noventa e quatro reais e dois centavos) e, ainda, (iii) a aferição do real consumo de energia elétrica da unidade consumidora Agravada no período de novembro de 2018 a abril de 2019, no qual esta última supostamente estava inativa.

Prossegue afirmando que, para tanto, alega a Agravada que deixou de adimplir com o pagamento das faturas referentes aos meses de 12/2018 a 04/2019, por entender que tais faturas não representavam o real consumo de energia no período, quando supostamente
“havia apenas um funcionário trabalhando na empresa, visto que foram concedidas férias coletivas, exatamente com o intuito de reduzir os custos”.

Relata que a agravada sustenta, ainda, que teria tentado negociar o débito em aberto, sem, contudo, lograr êxito. E, por conseguinte, em 11/04/2019, teve o seu fornecimento de energia elétrico suspenso. Contudo, após a suspensão no fornecimento de energia elétrica, continuou a receber faturas de energia elétrica, referentes à demanda contratada,
“cuja média mensal perfaz a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
, diante da renovação automática anual de seu contrato de fornecimento de energia elétrica celebrado em 06/08/2008.

O MM. Juiz deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para que a ré se abstenha de incluir o nome da autora em cadastros de inadimplentes com relação a faturas vencidas a partir de abril/2019, suspendendo as restrições já inseridas nesse mesmo período, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00(mil reias), limitada a 50(cinquenta) dias multa.

A decisão supra referida foi objeto de embargos de declaração opostos pela Agravada, os quais foram acolhidos para
“estender os efeitos da liminar a todas as negativações inseridas em nome da embargante, lavrando-se o termo de caução
".

A agravante afirma que não só a agravada foi afetada pela pandemia causada pelo Covid-19. Dados da Aneel mostram que, além da queda de faturamento da ordem de R$ 1,8 bilhões (ou 8,9%), grande parte explicada pela retração do mercado, o índice de inadimplência mais do que triplicou durante a pandemia, gerando uma redução de receita total de R$ 4,3 bilhões para as distribuidoras. Em resumo, a pandemia de Covid-19 fez o índice de inadimplência das distribuidoras saltar de 3,9% para 12,9% nos últimos 30 dias.

Entende que, no caso concreto, a decisão liminar impõe excessiva onerosidade à Agravante ao suspender as medidas para cobranças dos débitos em aberto desde 2019. Além do que, prossegue, caso mantida, a decisão criará privilégios à recorrida, em detrimento de todos os demais usuários da rede de distribuição de energia, que deixará de pagar pela demanda por ela contratada, nos termos do contrato celebrado entre as partes, trazendo para a realidade o risco iminente de se instaurar o caos do serviço, já que criará precedente para pleitos semelhantes, movidos por outros usuários do setor elétrico, que também desejarão não pagar pela demanda a eles disponibilizada.

Afirma que em poucas palavras, o faturamento da demanda tem o intuito de alocar corretamente os valores dos investimentos realizados na rede para atender aos consumidores na potência por eles demandada. Assim, ao contrário do que pretende fazer crer a Agravada em sua inicial, a demanda contratada não está diretamente ligada ao consumo de energia elétrica e, por conseguinte, mesmo no período de férias coletivas, quando supostamente o consumo de energia elétrica da Agravada é inferior à média anual, são devidos os valores referentes à demanda contratada.

Alega que no tocante às faturas nº 2018111017869450, 2018121019562306, 2019011020908383, 2019021022556663, 2019031024497185, 2019041026160439, 2019051027843826, 2019061029482367, referentes ao período de novembro de 2018 a abril de 2019, quando supostamente a fábrica da Agravada estava em período férias coletivas, vale destacar que a redução do consumo de energia elétrica não implica na redução da cobrança referente à demanda contrata.

Consigna que as partes têm um contrato e que não poderia a Agravada, neste momento, rever as cláusulas do pacto de uso do sistema de distribuição, simplesmente pedindo o afastamento das obrigações por ela assumidas.

Narra que a decisão liminar, sem considerar os aspectos do setor e sem qualquer fundamento legal, impediu o regular exercício do direito que a recorrente possui de negativar os consumidores inadimplentes. Portanto, ressalta que a reforma da decisão agravada é imperativa, também pelo viés do exercício regular do direito que a Agravante tem de receber a contraprestação pelo serviço prestado e negativar o nome de consumidores.

Frisa que em seu artigo 99, inciso II da Resolução Normativa 414/10 o regulador estipulou que a demanda contratada deve ser faturada enquanto vigente a relação contratual.

Ressalta que a cobrança da demanda contratada foi expressamente prevista na Resolução Normativa da ANEEL e, portanto, é legítima a negativação da Autora pelo não pagamento destes valores, em razão da confessa inadimplência da parte Agravada.

Entende ausentes os requisitos para concessão da medida liminar na origem.

Pelo exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, bem como pelo conhecimento e provimento do presente.

Como dito em sede de decisão preliminar, no caso, extrai-se dos relatos da exordial da ação de origem (ID 817072), que, aparentemente, desde março de 2019 não é fornecida energia para a empresa recorrida e, mesmo assim, a Escelsa, com base na chamada ‘demanda contratada’, vem cobrando valores fixos, ao argumento de que o contrato não estaria encerrado – o que alega o consumidor – e sim suspenso.

Creio que este ponto deva ser objeto de instrução probatória específica, sendo prudente a medida adotada pelo MM. Juiz a respeito, no caso, pois, segundo consta, não há justificativa para o comportamento da concessionária na situação posta.

E mesmo que se trate de 'demanda contratada', cobrar tais valores sem prestação do serviço torna a previsão contratual a respeito, nos termos previstos na legislação consumerista, aparentemente nula.

Lembrando que, segundo jurisprudência acerca do tema,
“Em que pese a expressa previsão na Resolução da ANEEL e na cláusula contratual no sentido de que a concessionária atenderá as solicitações de demanda contratada, desde que por escrito e com antecedência mínima de 180 dias, tal critério é totalmente desprovido de razoabilidade. Havendo urgência na redução da demanda contratada, o prazo de 180 dias mostra-se excessivo e desproporcional para o consumidor, tendo em vista que o mesmo terá que arcar com o pagamento da energia sem utilizá-la por um período de aproximadamente 6 meses. Colocar o consumidor em desvantagem exagerada é incompatível com a boa-fé, que deve ser observada na execução dos contratos, razão pela qual há se ser afastada a aplicação da cláusula abusiva”.
(TJ-ES –AI: 0901777520108080000, Relator: JOSENIDER VAREJÃO TAVARES, Data de Julgamento: 29/06/2010, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2010).

No caso, aparentemente os requisitos exigidos para cobrança de demanda contratada não teriam sido observados pela concessionária de energia, razão pela qual deve a EDP, até ulterior deliberação a respeito, se abster de negativar a recorrida, como determinado na origem, face as peculiaridades e das possíveis cobranças irregulares identificadas na situação posta.

Sem mais,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
A C Ó R D Ã O

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMANDA CONTRATADA. COBRANÇAS IRREGULARES. SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso, extrai-se dos relatos da exordial da ação de origem (ID 817072), que, aparentemente, desde março de 2019 não é fornecida energia para a empresa recorrida e, mesmo assim, a Escelsa, com base na chamada ‘demanda contratada’, vem cobrando valores fixos, ao argumento de que o contrato não estaria encerrado – o que alega o consumidor – e sim suspenso.

2. Verifica-se que este ponto deva ser objeto de instrução probatória específica, sendo prudente a medida adotada pelo MM. Juiz a respeito, no caso, pois, segundo consta, não há justificativa para o comportamento da concessionária na situação posta.

3. E mesmo que se trate de 'demanda contratada', cobrar tais valores sem a prestação do serviço torna a previsão contratual a respeito, nos termos previstos na legislação consumerista, aparentemente nula.

4. Decisão mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.